Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009890-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIRENE SOARES BARBOSA - CPF: 799.389.811-00 (AGRAVADO), GESIEL LEITE DA SILVA - CPF: 090.813.364-28 (ADVOGADO), VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA - CPF: 004.588.555-96 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – COMPARECIMENTO DO CREDOR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPOSTA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 104, § 2o, DO CDC – DESCABIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A presença regular do credor à audiência de conciliação, por meio de representante com poderes para transigir e pleno conhecimento dos fatos, afasta a aplicação da sanção prevista no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

A simples recusa à proposta apresentada pelo devedor, bem como a ausência de contraproposta, não configuram, por si só, conduta apta a ensejar a imposição das penalidades legais, sob pena de violação ao princípio da autonomia privada e interpretação extensiva indevida de norma sancionatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas(Superendividamento) no 1000009-71.2024.8.11.0017, proposta por EDIRENE SOARES BARBOSA, aplicou ao ora agravante as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como determinou: a suspensão da exigibilidade do débito; a interrupção dos encargos de mora; a sujeição compulsória do Banco ao plano de pagamento apresentado pela parte autora, ora agravada e a cominação de multa de R$500,00 por desconto indevido, limitada ao valor da dívida.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado. Assegura que compareceu regularmente à audiência conciliatória, munido de preposto com poderes para transigir e advogado devidamente habilitado, tendo cumprido integralmente os requisitos legais, de modo que não poderia ser penalizado com base no art. 104-A, § 2o, do CDC.

Menciona que a norma consumerista não impõe dever de formular contraproposta, tampouco de aderir a plano apresentado pelo devedor, tratando-se de faculdade do credor, em consonância com os princípios da autonomia da vontade e da legalidade estrita.

Consigna que a aplicação das sanções, nas condições em que se deu, viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, além de representar interpretação extensiva indevida de norma.

Refere, ainda, que a multa diária fixada por eventual descumprimento da decisão judicial mostra-se excessiva e desproporcional, com potencial de ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária, razão pela qual requer sua revogação ou redução à luz dos arts. 412 do Código Civil e 537, § 1o, do CPC.

Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para obstar os efeitos da decisão combatida até o julgamento definitivo.

No mérito, protesta pelo provimento do recurso, para que seja revogada a aplicação da sanção prevista no art. 104-A, § 2o, do CDC, com o consequente restabelecimento do curso normal da relação contratual.

Alternativamente, caso mantida a sanção, que seja reduzido o valor da multa cominada.

Com o agravo junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 279430388, para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até julgamento definitivo do recurso.

O agravado, embora intimado, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, determinou a aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de contraproposta do credor em audiência conciliatória, impondo, ainda: (i) a suspensão da exigibilidade do débito; (ii) a interrupção dos encargos de mora; (iii) a submissão compulsória da instituição ao plano proposto pela devedora; e (iv) multa diária de R$ 500,00 em caso de descontos indevidos, limitada ao montante da dívida.

A irresignação do agravante se mostra juridicamente fundada.

De início, é imprescindível destacar que a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC exige, de forma cumulativa, o descumprimento dos deveres impostos ao credor durante a audiência de conciliação designada no curso do processo de superendividamento, especialmente no que concerne à sua ausência injustificada ou comparecimento em desconformidade com os preceitos legais.

No caso concreto, a documentação carreada aos autos revela que o Banco do Brasil S.A. compareceu regularmente à audiência, por meio de preposto com poderes para transigir e advogado habilitado, sendo incontroverso que o representante ali presente possuía plena ciência dos termos da demanda e legitimidade para participar do ato negocial.

Não se pode, sob nenhuma ótica constitucionalmente legítima, equiparar a ausência de proposta alternativa à ausência do credor à audiência, sob pena de interpretação extensiva de norma sancionatória, o que afronta os princípios da legalidade estrita, da segurança jurídica e da autonomia privada, todos pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Com efeito, o legislador consumerista, ao dispor sobre os deveres do credor no processo de superendividamento, buscou fomentar um ambiente de cooperação e diálogo, mas não impôs o dever de aderência compulsória à proposta da parte devedora, tampouco a obrigação de formular contraproposta como condição de validade da participação no ato.

Nesse sentido, é a jurisprudência,
vejamos
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA . APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 104, § 2o, DO CDC. DESCABIMENTO. Presente o representante da parte credora na audiência de conciliação com conhecimento dos fatos e capacidade para transigir, não há falar em aplicação da sanção do art . 104-A, § 2o, do CDC. O não aceite da proposta da parte devedora e a não apresentação de contraproposta não são capazes de ensejar a aplicação desta penalidade. Revogada a sanção imposta.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS - Agravo de Instrumento: 50779343620238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/10/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

Desse modo, afasta-se integralmente a incidência das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo incabível, por conseguinte, a imposição de qualquer das cominações dele decorrentes.

Assim, resta insubsistente a determinação de suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos moratórios, a submissão compulsória do credor ao plano de pagamento apresentado unilateralmente pela parte autora, bem como a cominação de multa por descontos supostamente indevidos, pois todas essas medidas foram fundamentadas na equivocada premissa de ausência injustificada do credor ou de descumprimento dos deveres legais na audiência conciliatória, o que, como demonstrado, não se confirmou nos autos.

A ausência desses pressupostos legais esvazia o suporte jurídico da decisão agravada, tornando ilegítimas todas as suas consequências práticas, as quais devem ser integralmente revertidas.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025